Tribunal: STF
Processo: RE 1445366
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação de indenização por uso indevido de imagem. Utilização sem autorização de imagem e demais atributos da personalidade de jogador profissional em obra comemorativa de centenário de clube desportivo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminar afastada. Mérito. Álbum de figurinhas utilizando a imagem do atleta que não se confunde com biografia. Ausência de autorização. Violação dos direitos da personalidade. Proteção constitucional, a teor do disposto no art. 5º, incisos V, X e XXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, bem como nos artigos 11, 20, do Código Civil e no artigo 87-A, da Lei nº 9.615/98. Necessidade de autorização expressa do atleta. Indenização devida. Dano que não depende de prova de prejuízo. Inteligência da súmula nº 403 do Superior Tribunal de Justiça. Quantum. Critérios deprudência e razoabilidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Recursoparcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, X, e XIV, e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em detida análise ao acervo probatório, constata-se que a referida “obra” é predominantemente constituída defotografias que revelam a imagem e o nome do autor, aparecendo em conjunto e separadamente do grupo, tudo em figuras ilustrativas fls.44/60.



    De acordo com as informações coletadas do site da ré, o Grupo Panini atua no ramo de autoadesivos, “com sede em Modena, Itália, é líder mundial no setor de colecionáveis e trading cards.” (http://collectibles.panini.com.br/companhia/o-grupopanini.html)



    Além disso, ao propagar a referida “obra”, a ré reconhece que se trata de álbum de figurinhas:



    (...)



    Portanto, ao contrário do alegado pela ré, a obra é, na verdade, um álbum de figurinhas e não uma “obra biográfica do clube Flamengo”, como tenta fazer crer.



    Consequentemente, com base nos fundamentos supramencionados, não se configura legítima a utilização daimagem do autor, sem a devida autorização ou cessão de direitos de imagem.



    (...)



    Portanto, devida a indenização pela utilização de sua imagem sem a previa autorização.



    (...)



    No que tange aos danos, aplica-se ao caso a Súmula 403, do Col. STJ: “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”.



    Sabido que a fixação do valor do dano moral deve levar em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, oude desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).



    Deste modo, tem em vista os critérios supramencionados o valor da indenização deve ser arbitrada emR$10.000,00, montante que se coaduna com os parâmetros fixados por este E. Tribunal no julgamento de casos semelhantes, a saber: (...)"



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente